Tribunal: TJDFT
Processo: 0703662-06.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA NA ORIGEM. ACOLHIMENTO. VALOR DO DÉBITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 292, INCISO II, DO CPC. VALOR DO ATO QUE SE PRETENDEU DECLARAR INEXIGÍVEL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso concreto, o cerne do presente recurso remonta à análise do valor atribuído à causa e da alegada preclusão da matéria, uma vez que a correção do valor da causa só seria cabível até a sentença.

2. O feito não cuida de cobrança de dívida, mas de ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita. Deverá incidir, na espécie, o inciso II do art. 292 do CPC, cujo valor do ato que se pretendeu reconhecer por inexigível.

3. Na hipótese específica dos autos, o valor da causa foi expressamente impugnado pelo requerido na contestação e o nobre julgador, ao proferir sentença, acolheu a tese apresentada. Dessa forma, impõe-se reconhecer que o feito seguiu o seu curso regular com a observância de todos os postulados do devido processo legal, não havendo falar em decisão surpresa ou preclusão pro judicato.

4. Recurso de apelação desprovido.